Tribunal: TJSP
Processo: 2255752-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Indenização. Acidente de trânsito. Ação de execução apenas de honorários advocatícios contratuais. R. despacho que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, que visava o levantamento de percentual de 18% "de qualquer pagamento que sido feito ou venha a ser efetuado à agravada", a titulo de honorários contratuais. Ausência dos requisitos objetivos necessários para o deferimento do

Ementa:
Indenização. Acidente de trânsito. Ação de execução apenas de honorários advocatícios contratuais. R. despacho que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, que visava o levantamento de percentual de 18% "de qualquer pagamento que sido feito ou venha a ser efetuado à agravada", a titulo de honorários contratuais. Ausência dos requisitos objetivos necessários para o deferimento do pleito, destacando-se a inexistência de contrato de prestação de serviços escrito. Ademais, o valor não é, ainda, incontroverso, sendo certo que, em se tratando de honorários contratuais, a busca deve ser feita em ação própria. Intelecção dos arts. 22, §4o, 23 e 24, §1o, da Lei 8.906/94. Agravo do causídico exequente desprovido, tudo nos estreitos limites do recurso.